Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial de ação monitória para constituir o título judicial no valor pleiteado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a presença de liquidez, certeza e exigibilidade do título a partir da análise da documentação que lastreia a ação monitória.
III. Razões de decidir.
3. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil.
3.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.
4. Na hipótese, a prova escrita consiste em contrato de compra e venda de imóvel e contrato de financiamento imobiliário, firmado entre as partes, acompanhado de demonstrativo contábil que originou a dívida ora discutida.
5. A parte autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como a causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando o reconhecimento do pedido.
6. Os réus não colacionaram aos autos a prova de que teriam satisfeito, em parte ou completamente, a dívida oriunda dos mencionados contratos, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento: “A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, sendo suficiente o contrato de financiamento firmado entre as partes.”

Dispositivos relevantes: Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; 700.